Tribunal: TJPA
Processo: 0004072-91.2013.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-08-28

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTELIONATO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROVIMENTO. 1. Não obstante o acusado negar os fatos, o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se constatado que o acusado induziu as vítimas em erro para obter indevido valor patrimonial causando-lhes prejuízo, restando, assim, caracterizado o crime previsto no art. 171 do Código Penal. A materialidade restou igualmente demonstrada nas fls. 33/39, documentos relativos ao empréstimo.REFORMA DA PENA. IMVIABILIDADE. 2. O magistrado individualizou a pena para o crime de estelionato consumado contra a vítima Maria de Nazaré Lino dos Santos, sopesando devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências fixando pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. A reprimenda foi devidamente fixada dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito, não havendo que se falar em reforma.Com relação as duas penas fixadas em 8 meses de reclusão pela tentativa de estelionato, de oficio, verificou-se a prescrição retroativa, uma vez que entre o recebimento da denuncia (26.02.2014) até a prolação da sentença (02.06.2017) já ultrapassou 3 anos exigidos pelo art. 109, VI do CPB.Assim resta intacta a pena fixada em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa, pela prática do crime de estelionato consumado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de oficio reconhecida a prescrição aos crimes de estelionato tentado.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: MAURO SERGIO SILVA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004072-91.2013.8.14.0201

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROVIMENTO. 1. Não obstante o acusado negar os fatos, o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se constatado que o acusado induziu as vítimas em erro para obter indevido valor patrimonial causando-lhes prejuízo, restando, assim, caracterizado o crime previsto no art. 171 do Código Penal. A materialidade restou igualmente demonstrada nas fls. 33/39, documentos relativos ao empréstimo.
REFORMA DA PENA. IMVIABILIDADE. 2. O magistrado individualizou a pena para o crime de estelionato consumado contra a vítima Maria de Nazaré Lino dos Santos, sopesando devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências
fixando pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. A reprimenda foi devidamente fixada dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito, não havendo que se falar em reforma.
Com relação as duas penas fixadas em 8 meses de reclusão pela tentativa de estelionato,
de oficio
, verificou-se a prescrição retroativa, uma vez que entre o recebimento da denuncia (26.02.2014) até a prolação da sentença (02.06.2017) já ultrapassou 3 anos exigidos pelo art. 109, VI do CPB.
Assim resta intacta a pena fixada em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa, pela prática do crime de estelionato consumado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
e de oficio
reconhecida a prescrição aos crimes de estelionato tentado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
e de oficio
reconhecida a prescrição aos crimes de estelionato tentado
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: MAURO SERGIO SILVA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004072-91.2013.8.14.0201
R e l a t ó r i o

MAURO SERGIO SILVA DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2º Vara Criminal do Distrito de Icoaraci que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 171 do Código Penal Brasileiro e art. 171 c/c art. 14, II, por duas vezes, do mesmo diploma legal.

Narra a denuncia que no dia 19.03.2013, o acusado realizou, junto à empresa RL VICENTE ALVES ME, nome fantasia NIPOFLEX, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, empréstimo consignado no valor de R$4.292,12, utilizando documentos falsos no nome de Maria de Nazaré Lino dos Santos e conduzindo a suposta contratante para assinar os documentos.

Diz que alguns dias após receber a quantia, o mesmo requereu o restante da margem consignável no valor de R$6.000,00. No entanto, no dia 06.06.2013, a vítima Rosilene Lima Vicente Alves, após não receber sua comissão decorrente da primeira transação contatou a verdadeira Maria de Nazaré Lino dos Santos e percebeu que se tratava de fraude praticada pelo acusado.

Narra ainda que o acusado chegou a preparar a documentação para mais três empréstimos fraudulentos em nome de Alberto Gonzaga Gomes, no valor de R$ 4.006,51; no nome de Ariete de O. da S. Leitão e de Antônio Horácio de Sousa, os quais não foram aprovados em virtude dos indícios de fraude.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado MAURO SERGIO SILVA DOS SANTOS a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro e art. 171 c/c art. 14, II, por duas vezes, igualmente do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnado por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma das penas base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais que evidenciam a prática delituosa. A vítima Rosilene Lima Vicente, em juízo, foi contundente em apontar a autoria delitiva do acusado informando que o mesmo foi até a sua empresa com uma pessoa morena e baixa entrar com pedido de empréstimo e levou todos os documentos e que após alguns dias do atendimento entrou em contato com o banco acerca da comissão do primeiro contrato e soube que este havia sido estornado porque se tratava de fraude e assim a declarante entrou em contato com a suposta contratante e descobriu que a mesma em nenhum momento entrou com pedido de empréstimo.

Disse ainda que na segunda vez o acusado levou uma outra pessoa que parecia estar bêbada e que suspeitou e entrou em contato com a pessoa que estava sendo indicada nos documentos e mais uma vez constatou se tratar de fraude, pois esta pessoa, igual a primeira, não havia feito pedido de empréstimo.

De igual modo, a testemunha Manuele Cristine Monteiro Gomes afirmou em juízo que atendeu o acusado, reconhecendo-o em juízo, e que a primeira vez este estava desacompanhado e da segunda vez compareceu com a suposta contratante que assinou os documentos e que depois foi descoberto que se tratava de fraude e que o acusado ainda esteve na empresa em momentos distintos com mais duas pessoas para tentar realizar o empréstimo, inclusive ligou para que efetuasse o empréstimo do restante que sobrou na margem da vítima Maria de Nazaré Lino.

Corroborando os depoimentos, a testemunha Maria de Nazaré Lino dos Santos relatou em juízo que não conhece o acusado, que em nenhum momento entrou com pedido de empréstimo, que é pensionista e que há 11 anos perdeu seus documentos e que já foi vítima de AVC. Disse que foram feitos vários empréstimos no seu nome e só tomou conhecimento da irregularidade após a Sra. Rosilene Lima Vicente Alves ter ido a sua residência.

Não obstante o acusado negar os fatos, o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se constatado que o acusado induziu as vítimas em erro para obter indevido valor patrimonial causando-lhes prejuízo, restando, assim, caracterizado o crime previsto no art. 171 do Código Penal.

A materialidade restou igualmente demonstrada nas fls. 33/39, documentos relativos ao empréstimo.

Com relação a reforma da pena base, vê se que o magistrado individualizou a pena para o crime de estelionato consumado contra a vítima Maria de Nazaré Lino dos Santos, sopesando devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências
fixando pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. A reprimenda foi devidamente fixada dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito, não havendo que se falar em reforma.

Pela tentativa de estelionato, quanto a mesma vítima, o juízo fixou pena em
8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa
. Com relação a vítima Alberto Gonzaga Gomes (estelionato tentado), igualmente fixou em
8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa
.

Quanto a estas duas últimas penas de 8 meses de reclusão analiso a possibilidade de prescrição. As penas mencionadas prescrevem em 3 anos, como dispõe o art. 109, VI do CP, assim, entre o recebimento da denúncia (26.02.2014) e a prolação da sentença (02.06.2017) já ultrapassaram mais de 3 anos exigidos pelo artigo referido, motivo pelo qual mister,
de oficio
, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Assim resta intacta a pena fixada em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa, pela prática do crime de estelionato consumado.

Como bem disposto pelo juízo, inviável a substituição por restritiva de direitos em virtude do acusado possuir outros registros criminais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO

e de oficio
reconhecida a prescrição aos crimes de estelionato tentado.

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA